Tribunal: TJPA
Processo: 0877412-40.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877412-40.2024.8.14.0301

APELANTE: EDSON MONTEIRO RABELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Ação de exibição de documentos bancários. Interesse de agir. Necessidade de requerimento administrativo prévio não atendido. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que

que negou provimento ao recurso interposto contra a extinção, sem resolução do mérito, de ação de exibição de documentos.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de e-mail à Ouvidoria do banco configura requerimento administrativo válido para fins de configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem manifestação da parte ré caracteriza cerceamento de defesa.

III.

Razões de decidir

3.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige, nos termos da jurisprudência pacificada pelo STJ (REsp 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos), a demonstração de requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável, bem como a especificação dos documentos pretendidos.

4.

O agravante não comprovou o recebimento do e-mail enviado à Ouvidoria, tampouco demonstrou negativa ou omissão da instituição financeira quanto à entrega dos documentos solicitados, limitando-se a juntar notificação extrajudicial sem confirmação de recebimento.

5.

A ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial inviabiliza o prosseguimento do feito e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

6.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada diante da inércia da parte autora em cumprir determinação essencial para o prosseguimento regular da demanda, o que legitima o julgamento antecipado com base na ausência de pressupostos processuais.

7.

A decisão agravada encontra-se em consonância com entendimento consolidado do STJ e com as disposições do art. 1.021, §1º, do CPC, o qual autoriza o não provimento do agravo interno manifestamente improcedente.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

Tese de julgamento:

1.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável e a especificação dos documentos pretendidos.

2.

O envio de correspondência eletrônica sem prova de recebimento ou de resposta não configura pretensão resistida apta a justificar a propositura da ação.

3.

A extinção do processo sem manifestação da parte ré não configura cerceamento de defesa quando a parte autora deixa de cumprir determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.021, §1º, e 927, III; CDC, arts. 46, 47 e 54-G.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (repetitivo)
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDSON MONTEIRO RABELO
contra decisão monocrática ID. 25735148, que negou provimento ao recurso interposto contra a extinção, sem resolução do mérito, de ação de exibição de documentos ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a sentença se encontra em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão do não atendimento integral à determinação de emenda com a identificação dos documentos que deveriam ser exibidos pelo réu e a juntada do prévio requerimento administrativo idôneo não atendido em prazo razoável.

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade da sentença, aduzindo a existência de relação de consumo e o descumprimento, pela instituição financeira, do dever de informação e entrega contratual. Invoca ainda jurisprudência no sentido da desnecessidade de exaurimento da via administrativa para configurar o interesse de agir.

Sem razão a recorrente. Explico.

No caso concreto, o juízo de origem oportunizou ao autor a emenda da inicial para especificar os documentos que pretende a exibição pelo banco réu e para comprovar a existência de negativa da instituição financeira quanto à entrega do contrato supostamente não disponibilizado. Todavia, o autor permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial, circunstância que justifica o indeferimento da inicial nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia (Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453-MS) firmou o entendimento de que o prévio pedido administrativo é requisito essencial para propositura de ação de exibição de documento, com resposta negativa ou que tenha superado prazo razoável de resposta. Veja-se:

(...)

No caso dos autos, a parte autora trouxe apenas um e-mail no qual consta resposta à notificação extrajudicial, emitido pelo Banco Bradesco, no qual, há a exigência de apresentação de procuração pública para o requerimento, sem elencar os contratos e sem identificá-los (24854947 - Pág. 1). Cumpre ressaltar que não há demonstração de atendimento da diligência solicitada ou a negativa de exibição dos documentos.

Assim, sendo não sanada a irregularidade quando determinado, entendo que não há como prosseguir com a demanda.

Com base nessas considerações, e considerando a incongruência dos fundamentos do recurso com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.”

No Agravo Interno (ID 26150526), o Agravante sustenta que o requerimento administrativo foi realizado via e-mail, encaminhado à Ouvidoria do Banco Bradesco em 4 de abril de 2024, o que configura pedido administrativo válido, mesmo sem resposta formal da instituição financeira. Ressalta que a ausência de resposta não invalida o requerimento, tampouco impede o acesso ao Judiciário, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) e o direito à informação do consumidor (CDC, arts. 46, 47 e 54-G).

O Agravante argumenta, ainda, que a decisão monocrática cerceou o direito ao contraditório, pois a parte ré não teve oportunidade de se manifestar sobre a ação de exibição de documentos, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora foi regularmente intimada para indicar, com clareza, os documentos cuja exibição pretendia, bem como comprovar a existência de requerimento administrativo prévio não atendido pela instituição financeira. No entanto, a parte manteve-se inerte, deixando de cumprir os comandos judiciais, o que inviabilizou o prosseguimento regular do feito.

O agravante sustenta, em suas razões, que encaminhou e-mail à instituição financeira solicitando os documentos e que tal conduta configuraria requerimento administrativo. Contudo, o documento anexado aos autos (ID 24854947) não demonstra efetiva negativa da requerida ou a não entrega injustificada dos contratos, limitando-se a resposta genérica do banco quanto à necessidade de apresentação de procuração pública. Não há prova cabal de resistência à pretensão, tampouco de descumprimento contratual nesse aspecto.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.349.453/MS, estabelece como condição para o ajuizamento da ação de exibição de documentos a comprovação de requerimento administrativo prévio, devidamente instruído, não atendido em prazo razoável. Tal exigência, por sua natureza procedimental, não foi observada no caso dos autos.

As alegações genéricas de pretensão resistida e inafastabilidade da jurisdição não afastam a necessidade de regularização formal da petição inicial, como exigido pela legislação processual. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiteração de argumentos já enfrentados, confirma o acerto da decisão ora impugnada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025